Tribunal: TJBA
Processo: 8060728-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060728-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MICAELA PAYARES COSTA e outros

Advogado(s)
:
EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR, EMANUELE DA SILVA SANTANA, WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO, PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES

APELADO: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR, EMANUELE DA SILVA SANTANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARO DE VEÍCULO SINISTRADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ACLARATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por contra o acórdão que negou provimento aos recursos de Apelação interpostos pelas partes, mantendo a sentença que as condenou solidariamente as Rés ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais pela demora excessiva no conserto de veículo. As Embargantes alegam que o acórdão foi omisso e contraditório quanto à prova do dano moral, ao valor fixado e à legitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão e contradição que justifiquem sua integração ou modificação, ou se a insurgência das Embargantes revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento para rediscutir o mérito da decisão proferida.

4. As Embargantes alegam omissão sobre a prova do dano moral e sobre os parâmetros de fixação do valor indenizatório, além de insistirem na tese de ilegitimidade passiva.

5. O acórdão enfrentou de forma exaustiva todos esses pontos, fundamentando a legitimidade passiva na solidariedade da cadeia de fornecimento (arts. 7º e 18 do CDC) e o dano moral na demora superior a 90 dias, agravada pelo fato de a consumidora ter que utilizar o veículo em condições precárias (porta colada com fita adesiva e papelão).

6. Os Embargos de Declaração não constituem meio hábil para a rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso.

7. Os Embargos de Declaração aviados com objetivo de prequestionar determinada matéria, para posterior interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário, não podem ser acolhidos quando ausentes omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão atacada. A mera interposição é suficiente para prequestionar a matéria (art. 1.025 do CPC).

8. Eventual oposição de novos Embargos de Declaração com fim protelatório poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 7º, 14 e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1840754 BA 2021/0047051-4, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 20.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8060728-47.2023.8.05.0001, em que figuram como embargantes YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA e, como embargada, MICAELA PAYARES COSTA.

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-200